Tribunal: TJSP
Processo: 1029356-36.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA - Negativação do nome do autor por dívida que alega não contraiu - Improcedência - Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Prova nos autos da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de cartão de crédito, com fatura inadimplida pelo demandante - Negativação em exercício regular de direito da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA - Negativação do nome do autor por dívida que alega não contraiu - Improcedência - Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Prova nos autos da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de cartão de crédito, com fatura inadimplida pelo demandante - Negativação em exercício regular de direito da credora - Inexistência de ato ilícito praticado pela requerida - Danos morais não caracterizados - Aplicação do verbete da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Litigância de má-fé - Condenação ao pagamento de multa, com base no art. 81, do CPC - Possibilidade - Evidenciada atuação temerária do autor, procurando alterar a verdade dos fatos, ao pretender declaração de inexigibilidade de débito comprovadamente por ele contraído - Finalidade de obter vantagem indevida com o processo - Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual - Alteração, contudo, do parâmetro para incidência da multa, tendo em vista não tratar-se de causa de valor irrisório ou inestimável, a impor a aplicação do artigo 81, "caput", do CPC -Recurso do autor provido apenas para alterar o parâmetro de incidência da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor atribuído à causa (R$ 14.689,16), majorada a honorária para 15% do valor da demanda, observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante a qual não se aplica à multa por litigância de má-fé (art. 98, § 4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029356-36.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANDREI DA
SILVA MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029356-36.2018.8.26.0602 -Voto no 21922 - RGRB
2
Voto no 21922
Apelação no 1029356-36.2018.8.26.0602
Apelante: Andrei da Silva Motta
Apelada: Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
INDENIZATÓRIA - Negativação do nome do autor por dívida
que alega não contraiu - Improcedência - Ausência de
verossimilhança das alegações iniciais - Prova nos autos da efetiva
existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de cartão de
crédito, com fatura inadimplida pelo demandante - Negativação
em exercício regular de direito da credora - Inexistência de ato
ilícito praticado pela requerida - Danos morais não caracterizados
- Aplicação do verbete da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal
de Justiça - Litigância de má-fé - Condenação ao pagamento de
multa, com base no art. 81, do CPC - Possibilidade - Evidenciada
atuação temerária do autor, procurando alterar a verdade dos fatos,
ao
pretender
declaração
de
inexigibilidade
de
débito
comprovadamente por ele contraído - Finalidade de obter
vantagem indevida com o processo - Violação dos deveres de boa-
fé e lealdade processual - Alteração, contudo, do parâmetro para
incidência da multa, tendo em vista não tratar-se de causa de valor
irrisório ou inestimável, a impor a aplicação do artigo 81, “caput”,
do CPC -Recurso do autor provido apenas para alterar o parâmetro
de incidência da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do
valor atribuído à causa (R$ 14.689,16), majorada a honorária para
15% do valor da demanda, observada a gratuidade judiciária
deferida ao demandante a qual não se aplica à multa por litigância
de má-fé (art. 98, § 4o, do CPC).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 197-202, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória foram julgados
improcedentes, condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, além de multa
por litigância de má-fé, no importe de 1 salário mínimo (R$ 998,00).

Apelou o demandante (fls. 100-111), alegando, em síntese, que os
documentos trazidos pela apelada não coincidem com o número do contrato inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, não servido, portanto, a justificar o débito. Destaca que o
termo de confissão de dívida e a ficha cadastral estão assinados em branco, sem
qualificação e data. Insurge-se, por fim, em face da pena por litigância de má-fé. Requer a
reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (fls. 114-123) alegou a apelada, em resumo, a existência
da contratação e do débito, não infirmados pelo apelante, devendo ser mantido o julgado “a
quo”, inclusive quanto a multa por litigância de má-fé.
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029356-36.2018.8.26.0602 -Voto no 21922 - RGRB
3
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação por danos morais. Narra o autor que seu nome foi inserido pela ré no cadastro de
maus pagadores por débito no valor de R$ 379,16, em decorrência do contrato no
F094007031-10, vencido em 20.11.2015, do qual desconhece a dívida.
Demonstrada contratação entre o apelante e a apelada, ao lado de cópia de
seu documento de identidade e fotografia extraída no ato da avença (fls. 66-68), cabia ao
recorrente impugnar a assinatura aposta na ficha cadastral e no termo de confissão de
dívida, ou negar a utilização do cartão de crédito, ou demonstrar ter efetuado pagamento
em razão de sua utilização, o que não foi feito pelo apelante.
À apelada cabia a prova da existência e validade do contrato a justificar o
débito apontado (página 18), uma vez destinado a provar argumento da própria
contestação, ou seja, a celebração de negócio jurídico entre o apelante e a apelada. E desse
ônus a recorrida efetivamente se desincumbiu.
Esclareceu, no bojo da peça de defesa, que o cadastro do autor foi gerado em
18/12/2014, em decorrência de compras realizadas junto ao estabelecimento “Sense Skate
Shop”, e que seriam pagas por meio de cartão de crédito disponibilizado pela recorrida.
Demonstrou (fls. 34-35) que o autor adimpliu outros contratos firmados com
a ré, sendo a fatura questionada (F094007031-10) proveniente de compras efetivadas pelo
requerente, aliado ao pagamento rotativo da fatura (fatura anterior, somada com o novo
débito e encargo moratório), cujo valor total (R$ 379,16), corresponde exatamente o
montante exigido (fl. 18),
Embora argumente o autor com a invalidade dos documentos “assinados em
branco”, certo é que não impugnou as assinaturas lançadas nas avenças, a fotografia tirada
no momento da contratação tampouco as telas do sistema interno indicando as compras
efetuadas com o cartão de crédito e o pagamento de faturas anteriores.
Note-se, ademais, que o próprio requerente reconhece que manteve vínculo
negocial com a ré (fl. 24), embora não no valor do crédito acima cobrado. Assim, cabia a
ele a prova de pagamento, já que fatos negativos, ou seja, o inadimplemento não deve ser
provado (“negativa non sunt probanda”). E a prova do pagamento é o recibo de quitação,
não produzido.
Portanto, conclui-se que foi o próprio autor quem deu causa à inscrição de
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação de inadimplência, a
empresa ré agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil,
razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.
E mesmo que a inscrição fosse indevida, tal fato, por si só, não autorizaria a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a preexistência de
anotações cuja irregularidade não restou comprovada (fl. 18).
Tal entendimento já foi, inclusive, sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029356-36.2018.8.26.0602 -Voto no 21922 - RGRB
4
A r. sentença também não comporta qualquer censura ao reputar o autor
litigante de má-fé.
Não se questiona o constitucional direito de ação, garantia fundamental de
todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, devendo-se, todavia, coibir
o desvio de conduta no exercício desse direito.
Na hipótese vertente, repita-se, o conjunto probatório demonstra, à
saciedade, ao contrário do alegado na inicial, a efetiva existência de contratação de cartão
de crédito pelo requerente, com fatura inadimplida, a legitimar o débito objeto de
negativação.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, reputa-se
litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com
dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se
utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o
feito”. (in “Código de Processo Civil e Legislação Extravagante”. São Paulo: RT, 2015, p.
414).
No caso, evidente o dolo processual do autor, em razão de sua atuação de
forma temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e intencionar objeto ilegal com o
processo, ao deduzir pedido inicial fundado na inexistência de débito, demonstrando a
requerida, todavia, ter o autor celebrado contrato de cartão de crédito, com fatura
comprovadamente inadimplida.
Ao assim agir, ajuizando ação temerária, o autor nitidamente descumpriu o
dever processual de lealdade e boa-fé que deve nortear todos os litigantes, a justificar sua
condenação ao pagamento de multa.
Contudo o valor da multa arbitrado em primeiro grau pelo equivalente a um
salário mínimo não é adequado para penalizar a parte pela conduta maliciosa, não sendo
hipótese de causa de valor irrisório ou inestimável (nos termos do artigo 81, § 2o do CPC),
a merecer alteração para 5% do valor atribuído à demanda (R$ 14.689,16), consoante
previsão do artigo 81, “caput”, do CPC.
Logo, a r. sentença não comporta recriminação senão quanto a alteração do
parâmetro para incidência da multa por litigância de má-fé, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos, além de outros aqui acrescentados.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela apelada
ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários em mais 5%, (cinco por cento) do valor
da demanda (R$ 14.689,16) nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ressalvada, nesta parte, a
justiça gratuita concedida ao autor.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor apenas para
alterar o parâmetro de incidência da multa por litigância de má-fé (5% do valor da causa),
mantidos os demais termos da r. sentença.
MENDES PEREIRA

Relator